Tribunal: TJDFT
Processo: 0719919-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719919-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENOR DOS SANTOS AGRAVADO: GABRIELA RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que deferiu a liminar de despejo sob condição de depósito de caução no valor equivalente a 3 aluguéis mensais (no total de R$ 1.950,00). Em suas razões, o agravante alega que o valor da dívida decorrente dos aluguéis supera o valor da caução exigida. Aduz que, até o momento, o agravado de devedor de 4 meses de aluguéis, o que perfaz o valor de R$ 3.662,57. Nesses termos, requer que o valor do crédito seja utilizado para prestação da caução. Preparo dispensado, em razão de o agravante ser beneficiário da justiça gratuita. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante consta da decisão agravada, foi deferida a liminar de despejo em favor do agravante, sendo condicionada execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 03 (três) aluguéis mensais (no total de R$ 1.950,00). O art. 59, § 1o, da Lei de Locação (Lei 8.245/91) dispõe acerca da possibilidade de concessão de liminar para a desocupação em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” A Lei não impossibilita a substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. A medida tem sido admitida pela 4a Turma Cível: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. VALOR DOS ALUGUÉIS VENCIDOS. CABIMENTO. 1. A exigência legal da caução, nos pedidos liminares de despejo, objetiva assegurar eventuais prejuízos causados ao locatário forçado a deixar o imóvel antes de definitivamente julgada a lide, caso haja reforma da decisão ou da sentença de despejo. 2. Apesar de prevista na Lei 8.245/91, a prestação de caução para a concessão da liminar da ordem de despejo no valor de três meses de aluguel, inexiste proibição legal para a substituição da caução por parcela do crédito locatício existente em favor do locador. 3. Não se mostra razoável exigir o desembolso de tamanha quantia pelo locador, que já se encontra prejudicado pela inadimplência do locatário, quando ele possui um crédito que excede em muito o valor de três aluguéis. 4. Recurso provido. (Acórdão 1766342, 07271227220238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O agravante juntou ao processo de origem o contrato escrito de locação, que foi firmado sem previsão de garantia, o que demonstra o preenchimento dos requisitos para concessão da liminar (id 191266058 – pág. 7/8). De acordo com as alegações, até o momento, a locatária é devedora de R$ 3.662,57, quantia que seria referente a 4 meses de aluguéis atrasados, com incidência de juros e multa. O valor do crédito é suficiente para cobrir a caução exigida para o cumprimento da liminar. De outra parte, o agravante é hipossuficiente econômico, de modo que não é razoável exigir o depósito em dinheiro para que seja exercido o direito de reaver o imóvel. Assim, é possível que o valor dos créditos de aluguéis inadimplidos seja utilizado para caução. Isso posto, defiro a liminar para determinar que a parte ré desocupe o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Fica substituída a caução pelos créditos não adimplidos, uma vez que superam o valor da caução. Advirto o agravante que, ao final, caso fique comprovada a inexistência de crédito, será imposta multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor da parte agravada, em razão de litigância de má-fé. Oficie-se ao Juízo de origem. Manifeste-se a agravada no prazo legal. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)